Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – RETROATIVIDADE MÍNIMA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, diz respeito à aplicação da Selic como índice de correção monetária para dívidas anteriores à vigência da EC n. 113/2021.
2. A controvérsia diz respeito aos efeitos da EC n. 113/2021, se de retroatividade ampla ou mínima. Com respeito ao entendimento diverso, adoto a retroatividade mínima, porque antes do referido dispositivo constitucional a União, os Estados e o Distrito Federal detinham alguma autonomia em relação à atualização de seus créditos, a exemplo dos de natureza tributária. Esse vem sendo o entendimento adotado por este Tribunal, a exemplo do acórdão n. 1427768 - Conselho Especial, julgado em 31/05/2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior.
3. É o caso de seguir o mesmo entendimento, para aplicar o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar em parte em sentença quanto à atualização monetária dos valores adotando os períodos e os índices apontados no item 3.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.